Tribunal: TJBA
Processo: 8008981-07.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008981-07.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TAILANE VITORIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE DEFENSOR. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela ré condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime fechado.

2.
A defesa alega nulidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio e flagrante forjado, bem como nulidade do interrogatório policial por ausência de defensor. No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3.
Há cinco questões em discussão, a saber: (i) se houve flagrante forjado e violação de domicílio durante a abordagem policial; (ii) se a ausência de defensor no interrogatório policial da acusada comprometeu a legalidade do processo; (iii) se há provas suficientes para condenação; (iv) se é cabível redimensionar a pena aplicada, inclusive por possível erro na aplicação do concurso de crimes;. (v) se é possível conceder à apelante o direito de recorrer em liberdade e o benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4.
Inexiste nulidade na prisão em flagrante quando a abordagem se dá em via pública, sem ingresso domiciliar, conforme narrativas consistentes dos policiais responsáveis pela diligência.
Preliminar rejeitada

5
A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade do processo, dada a natureza inquisitiva do inquérito, mormente quando a acusada foi cientificada de seus direitos.
Prefacial não acolhida
.

6.
A materialidade e a autoria dos crimes estão amplamente demonstradas por meio de laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos firmes dos policiais, colhidos sob contraditório.

7.
Não há interesse recursal no pedido genérico de redução das penas, porquanto fixadas no mínimo legal.

8.
Reconhece-se, de ofício, erro na aplicação da regra do concurso de crimes. Embora a sentença tenha reconhecido concurso formal entre os crimes de porte de arma de uso permitido e restrito, aplicou indevidamente o concurso material. Corrige-se para aplicar o art. 70 do CP, com aumento de 1/5 (um quinto), fixando a pena final em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 512 (quinhentos e doze) dias-multa.

9.
Mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da atualidade dos fundamentos do decreto preventivo, reforçados pela sentença condenatória.

10.
Não se conhece do pedido de gratuidade da justiça, por se tratar de matéria afeta à execução penal.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecia, improvido. Correção de ofício da dosimetria para aplicação do concurso formal, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

“1. A abordagem policial realizada em via pública, com apreensão imediata do material ilícito, afasta a tese de flagrante forjado.

2. A ausência de defensor na fase inquisitorial não acarreta nulidade do processo.

3.

Versão defensiva isolada e sem respaldo nos autos não é suficiente para afastar a autoria comprovada.

4.

É cabível a aplicação do concurso formal entre os crimes de porte de arma de uso permitido e restrito quando praticados no mesmo contexto fático.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69 e 70; CPP, Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 844.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/08/2023; STJ, REsp 2.098.944/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/08/2024; STJ, HC 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 10/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8008981-07.2024.8.05.0039,
oriundos da Comarca de Camaçari, sendo apelante
Tailane Vitória dos Santos Ferreira
e

apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
De oficio, procede-se à correção da dosimetria da pena para aplicar o concurso formal entre os delitos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003, fixando a pena definitiva da apelante em
0
8 (oito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,
e
512 (quinhentos e doze) dias-multa
,
em regime inicialmente

fechado,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)